Tribunal: TJES
Processo: 0003077-54.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003077-54.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA

APELADO: JOSE CARLOS CELARO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. RAZÕES SUFICIENTES. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na esteira do entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, apenas é capaz de macular os provimentos jurisdicionais a contradição interna, ou seja, aquela observada quando as próprias premissas estabelecidas no acórdão caminham em sentido contrário; circunstância que não se verifica na espécie. 3. Este Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial. 4. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, “o magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir. (AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018).” (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021). 5. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado pela pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento dos aclaratórios anteriores, não autoriza sua reforma por esta via. 6. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA.
em face do v. acórdão (ID 4217391), o qual negou provimento ao recurso por ele interposto.

Em síntese, em suas razões (ID 4312229) a Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vícios de omissão e contradição.

Manifestação do Embargado (ID 5247263), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SALAS COMERCIAIS. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO A PREÇO DE CUSTO. ATRASO NA ENTREGA DAS UNIDADES POR MOTIVOS DE CASO FORTUITO INTERNO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CONCORDÂNCIA DOS CONDÔMINOS EM ASSEMBLEIA. LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que as condições da ação, dentre elas a legitimidade passiva, deve ser aferida com base na Teoria da Asserção, ou seja, a partir das alegações aduzidas na inicial, sem adentrar na análise probatória (STJ - AgInt no AREsp: 1710782 SP 2020/0134110-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2021). A apelante figura nos contratos de fls. 52/96, firmados com o requerente/apelado, como Promitente Vendedora/Construtora, além de ser a construtora responsável pela execução das obras previstas no instrumento contratual. Ademais, os pagamentos alusivos à fração ideal do imóvel objeto da avença eram efetuados em favor da apelante (fl. 53). Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada por SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA no recurso de apelação. 2) Ainda que a cláusula sexta do contrato disponha que o prazo de 32 (trinta e dois) meses para a entrega se inicia a partir do término das fundações, a própria construtora afirmou aos condôminos que estava contando o prazo a partir de 01/09/2010, gerando a expectativa de boa-fé de que as unidades imóveis seriam entregues em abril de 2013 (ou seja, até maio de 2013). 3) Não se observa das atas das assembleias do condomínio a efetiva concordância e aprovação dos condôminos quanto aos sucessivos atrasos, o que afasta a aplicação do art. 49 da Lei 4.591/64. Na verdade, trata-se de mera comunicação da construtura apelante quanto aos atrasos. 4) Embora a cláusula 6.1 preveja que o prazo de 32 (trinta e dois meses) para a entrega das unidades possa ser prorrogado por acontecimentos como greves de operários, chuvas, entre outros, entendo que a redação da cláusula é demasiado aberta, ao ponto de ser abusiva, pois, na verdade, permite a prorrogação do prazo “ad aeternum” por uma variedade de situações que são previsíveis à construtora. 5) “Os transtornos enfrentados pela construtora durante a execução das obras, em virtude da greve dos empregados da construção civil, dos períodos extensos de chuvas imprevistas e de escassez de mão de obra qualificada, constituem fortuito interno que não tem o condão de excluir a sua responsabilidade pelo inadimplemento contratual, por refletir situação que incide durante o processo de execução da obra, sendo inerente à atividade elaborada pela construtora [...]” (TJES, Apelação Cível n.º 048140222703, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 18/02/2020, DJ 28/02/2020). 6) Portanto, não há que se alterar o entendimento exarado pelo Magistrado de primeira instância na sentença objurgada, pelo qual “a fim de apurar o período do atraso, tem-se que o marco inicial é o de abril de 2013, que para fins de cálculo do tempo de atraso hei por bem entender como sendo 30.04.2013, e o marco final a data de entrega das chaves, qual seja 11 de maio de 2015, ou seja, 24 meses e 11 dias de atraso”. Consequentemente, acertada a condenação do apelante em indenização por danos materiais a título de lucros cessantes no importe de 0,5% do valor do imóvel, ao mês, durante o período de atraso (24 meses e 11 dias de atraso). 7) Recurso conhecido e improvido.

Dito isso, importa dizer
que, consoante vasta jurisprudência da egrégia Corte de Justiça, em consonância com o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, tal vício é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna, o que não se verifica na espécie. Nesse caminhar, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

Ora, ao aduzir em seu recurso que “em que pese o Juízo de segundo grau tenha reconhecido a aplicabilidade da Lei de Incorporação ao presente caso, a fundamentação do acórdão foi no sentido de prescrever a abusividade de cláusulas contratuais”, resta claro que o dito vício não diz respeito à suposta contradição entre as premissas adotadas no julgamento

De igual sorte, também não se vislumbra as ditas omissões.

A preliminar de ilegitimidade passiva foi precisamente enfrentada e devidamente rechaçada, conforme item “1” da ementa acima transcrita. Outrossim, quanto à suposta omissão acerca da anuência dos condôminos quanto o atraso na entrega da obra, a questão alusiva às assembleias condominiais foram analisadas no acórdão objurgado, cuja conclusão caminhou no sentido de que houve, de fato, atraso na obra.

Não é demais salientar que não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, tal como se deu na espécie, o que reforça a tese de ausência de omissão no caso vertente.

Nessa toada, trago à baila:

“[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir (AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)”

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/09/2023 às 12:55:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47778922092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR